Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-89.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012479-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNA FREIRE DOS SANTOS - CPF: 035.768.321-81 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENEZES - CPF: 487.450.221-00 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012479-89.2018.8.11.0003

APELANTE:

EDNA FREIRE DOS SANTOS
.

APELADOS:

ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE. VALOR INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por vítima de acidente de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fixando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em decorrência de lesão grave na bacia provocada por colisão ocasionada por condutor que invadiu via preferencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com a gravidade das lesões e suas repercussões na vida da autora;

(ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos apelados restou incontroversa diante do conjunto probatório que atestou a conduta imprudente do condutor ao invadir via preferencial.

4. Laudos médicos indicaram fratura de bacia e limitação funcional permanente, com dor crônica e redução estimada de 50% da capacidade física, configurando dano de elevada gravidade.

5. O valor arbitrado na origem se mostrou desproporcional diante da extensão do dano, não cumprindo de forma adequada a função compensatória e pedagógica da indenização.

6. Considerando, contudo, a reinserção parcial da autora no mercado de trabalho, a majoração da indenização deve observar o princípio da razoabilidade, fixando-se o quantum em R$ 20.000,00.

7. Inexistência de desproporcionalidade na verba honorária fixada na sentença, sendo mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, em respeito ao juízo de equidade do magistrado sentenciante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito com sequela funcional permanente deve observar a gravidade da lesão e suas repercussões existenciais, sendo admitida a majoração quando o valor fixado se revela insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil."

"2. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve considerar os critérios legais e respeitar a discricionariedade do juízo de origem, salvo hipótese de flagrante irrisoriedade."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012479-89.2018.8.11.0003

APELANTE:

EDNA FREIRE DOS SANTOS
.

APELADOS:

ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA FREIRE DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando os requeridos
ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
esta última limitada ao teto da apólice, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em apertada síntese, que sofreu fratura grave na região da bacia em virtude da conduta imprudente do primeiro apelado, que colidiu seu veículo contra a motocicleta conduzida por ela ao invadir via preferencial.

As lesões foram extensas e resultaram em dor crônica, com incapacidade funcional parcial e definitiva, o que foi atestado por laudos periciais constantes nos autos.

Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se irrisório frente à gravidade do abalo físico, funcional e psíquico sofrido.

Requer, por consequência, a majoração da indenização para montante não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou outro valor que este Tribunal entender adequado, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 315463483 e 315463484, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso merece parcial provimento.

A responsabilidade dos apelados pelo evento danoso restou incontroversa nos autos, especialmente diante do conjunto probatório robusto que comprova a dinâmica do acidente e a conduta imprudente do primeiro apelado ao invadir via preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida pela autora.

O juízo de origem assim reconheceu e fixou a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00, valor que se revela insuficiente diante da extensão das lesões e do abalo sofrido.

A documentação acostada aos autos, notadamente os laudos periciais às IDs 315463434 e 315463441, evidencia que a autora sofreu fratura de bacia, com estiramento dos ligamentos da região sacroilíaca, sendo a sequela parcial e definitiva, com dor crônica relacionada ao esforço físico e sobrecarga corporal.

O grau de comprometimento funcional foi estimado em 50% da capacidade física geral. Trata-se, pois, de dano de alta gravidade, com repercussões permanentes e que compromete a qualidade de vida da autora, especialmente no tocante à sua autonomia, mobilidade, atividade laboral e convívio social.

A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, tem reconhecido a necessidade de uma resposta judicial mais significativa, não apenas com caráter compensatório, mas também pedagógico e preventivo.

A indenização por dano moral, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, não se presta apenas à reparabilidade formal do dano, mas também à recomposição de aspectos imateriais da dignidade humana violada.

A jurisprudência do STJ, em várias oportunidades, reafirmou que o quantum indenizatório deve ser arbitrado de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a sua ineficácia compensatória.

No caso concreto, a fixação em R$ 10.000,00 não reflete com justeza a extensão do dano. Em julgados recentes deste Tribunal de Justiça, casos com sequelas permanentes decorrentes de acidentes de trânsito têm ensejado indenizações em valores superiores, especialmente em situação de diminuição da capacidade laborativa e sequelas graves.

Todavia, também se deve considerar, para fins de fixação do quantum indenizatório, que a autora encontra-se atualmente reinserida no mercado de trabalho, fato que revela preservação parcial da sua capacidade laborativa e mitigação dos efeitos do acidente em sua vida econômica. Esse dado, devidamente documentado nos autos, afasta a incidência de um grau máximo de incapacidade e justifica a moderação na fixação da indenização, compatibilizando a reparação com as circunstâncias concretas.

Assim, atento aos parâmetros jurisprudenciais e às particularidades da lide, entendo razoável e proporcional a majoração da indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta que se alinha à função reparatória e punitiva da indenização sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para o teto de 20%, entendo que não merece acolhimento. O juízo de origem, ao arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, observou os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o local de prestação do serviço.

O arbitramento da verba honorária deve respeitar os limites da discricionariedade do magistrado de primeiro grau, especialmente quando não demonstrada desproporcionalidade ou irrisoriedade do valor fixado.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025